Tribunal: TJSP
Processo: 2157631-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acordão que já transitou em julgado – Retomada da marcha processual no STJ que estava expressamente condicionada a novo recurso especial - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157631-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2157631-75.2020.8.26.0000 – SÃO PAULO.
AGTE(S).: TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTDA..
AGDO(S).: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
JUÍZO PROLATOR: JOSÉ FRANCISCO MATOS.
VOTO No 36.659.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Acordão que já transitou em
julgado Retomada da marcha processual no STJ que estava
expressamente condicionada a novo recurso especial - Decisão
mantida - Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado contra
a r. decisão de fl. 1266, a qual indeferiu a remessa dos autos ao STJ para
análise de questões remanescentes em recurso especial e a remessa do
agravo em recurso extraordinário do STF para análise de admissibilidade
dado o trânsito em julgado do acordão.
Alega a recorrente, em suma, que a necessidade
de análise pelas cortes superiores não estaria condicionada a novo recurso

de sua parte.
Agravo
regularmente
processado,
sem
a
concessão do efeito pleiteado, às fls.1286/1287.
Contraminuta às fls. 1294/1298.
É o relatório.
O apelo não merece prosperar.
Tem-se dos autos que o acordão que a agravante
pretende submeter às cortes superiores transitou em julgado em 20/01/2020
conforme certidão copiada à fl. 1236.
Observa-se
como
destacado
pela
própria
recorrente, restou expressamente decidido pela própria corte superior que o
restabelecimento da marcha processual no STJ dependeria da interposição
de novo recurso especial.
Deste modo, a r. decisão guerreada merece
prosperar por seus próprios e jurídicos fundamentos sendo desnecessárias
mais observações.
Fica a advertência quanto à possibilidade de
aplicação de multa punitiva em caso de reiteração de condutas com o
nítido intuito de protelar ou frustrar a efetivação do já decidido
judicialmente (art. 81, CPC/15).
Isto posto, nego provimento ao presente recurso
com as devidas observações.
LEME DE CAMPOS
Relator